Tribunal: TJMT
Processo: 1011339-58.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011339-58.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEONARDO MAIA MACEDO - CPF: 031.582.211-28 (ADVOGADO), ZULMIRA BARBOSA - ME - CNPJ: 10.279.393/0001-78 (EMBARGANTE), ZULMIRA BARBOSA - CPF: 275.377.301-72 (EMBARGANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o acórdão embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a validade da citação das Embargantes,
eis que recebida por pessoa que informou ter poderes para receber o mandado
, de modo que não há falar em contradição.

Os Aclaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1011339-58.2020.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela microempresa
ZULMIRA BARBOSA ME
e por
ZULMIRA BARBOSA
,

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento por elas interposto.

As Embargantes alegam que o
decisum
atacado é contraditório, eis que deixou de aplicar a legislação vigente em relação à citação pessoal das Requeridas/Embargantes.

Sustentam que “
é evidente que a citação da pessoa natural fora recebida por pessoa diversa das executadas, ora embargantes e, ao se apresentar como mandatário, não teve, o Sr. Meirinho, a cautela necessária para a conferência dos poderes outorgados
”.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado e, consequentemente, decretada a nulidade das citações.

Contrarrazões sob o ID 61824470.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de novembro de 2020.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020